Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-39.2020.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000118-39.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO - CPF: 632.542.471-91 (APELADO), EVERTON NASCIMENTO ROCHA - CPF: 012.554.812-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000118-39.2020.8.11.0013

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
PRELIMINAR REJEITADA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE - DESCONTO INJUSTIFICADO NO BENEFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FIXAÇÃO COM AMPARO NO ART. 85, §2o, DO CPC - MAJORAÇÃO DEVIDA NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida (REsp 1197929/PR).

Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP)

A verba honorária deve ser fixada com base no art. 85, §2o, do CPC quando há condenação e, n
o caso de não provimento do Recurso, comporta majoração pelo Tribunal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000118-39.2020.8.11.0013

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida de R$ 1.393,20 e condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, com correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, bem como a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 839,32.

O apelante aduz que celebrou com a apelada contrato de cartão de crédito com desconto consignado. Diz que enviou-lhe o cartão e disponibilizou R$ 1.224,00, via TED, em conta-corrente de sua titularidade, e que ela inclusive sacou essa quatia.

Consigna que
os descontos vêm sendo realizados no contracheque da parte Apelada
desde a contratação, face à existência de cláusula expressa autorizando este procedimento
. É de estranhar que somente agora,
anos depois
, a mesma recorra ao judiciário para contestar os descontos dos valores mínimos de suas faturas mensais
(ID 44204498 - Pág. 5).

Contudo, afirma que a partir de setembro de 2019 a apelada ficou com margem insuficiente, o que motivou a restrição nos órgãos de proteção ao crédito, ante o inadimplemento da parcela vencida em dezembro de 2019.

Insurge-se contra a sua condenação em danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do montante fixado para a indenização.

Por fim, caso mantida a sentença, pede que seja determinada a devolução da importância disponibilizada na conta-corrente, sob pena de enriquecimento indevido.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade (ID 44207455).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000118-39.2020.8.11.0013

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – ausência de dialeticidade recursal

A apelada argui a inadmissibilidade do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante expôs os fundamentos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente as razões utilizadas, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Rotineiramente o Banco deve agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes, cabendo-lhe averiguar a veracidade dos documentos entregues, para não causar prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, a contratação por falsário é perigo inerente à atividade do réu, e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

No caso concreto

a legalidade da pactuação não ficou comprovada. O apelante juntou o suposto contrato firmado com a autora e a documentação pessoal apresentada; contudo, conforme informado por ela e constante no boletim de ocorrência (ID 44204495), foi vítima de furto em 15/03/2017, quando foram levados seus documentos de RG, CPF e diversos cartões, inclusive o da Caixa Econômica Federal, juntamente com a senha.

Ademais, impugnou expressamente a assinatura aposta na avença, e não há indícios de que o cartão de crédito disponibilizado tenha sido utilizado, o que causa estranheza.

Cumpre ressaltar também que as gravações telefônicas não são suficientes para comprovar a contratação, pois a maneira como a apelada responde às perguntas feitas indica que não compreendia do que realmente tratava a ligação, o que fere o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

À vista disso, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

Assim,
o dano moral está configurado, uma vez que os abatimentos no benefício previdenciário da apelada com origem em contrato que não celebrou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, os R$ 7.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão até mesmo abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(Ap 58004/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

E não se justifica a restituição do montante disponibilizado na conta, visto que, como ressaltado, não há indícios de que foi a própria apelada quem os recebeu e utilizou.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, o art. 85 do CPC preceitua que
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
e no §2o determina que
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na sentença essa verba foi estabelecida em R$ 839,32 com amparo no §8o do art. 85 do CPC, porém houve condenação e a quantia não é irrisória, por conseguinte, deveria ser com base no §2o.

À vista disso, impõe-se a readequação. E a importância deve ser majorada nesta via (art. 85, §11, do CPC).

Vale destacar que essa questão é de ordem pública e portanto pode ser conhecida de ofício, o que não implica em
reformatio in pejus
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar suscitada pela apelada e

nego provimento ao Recurso
.

De ofício, revejo os honorários sucumbenciais para fixá-los em 12% sobre o valor da condenação, e, em razão do resultado do julgamento, majoro de 12% para 20% (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020